Tribunal: TCU
Processo: 017.562/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7819/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 017.562/2023-6 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elaine Bezerra de Souza Rodrigues Ribeiro (XXX.290.847-XX); Janete Ferreira de Souza (XXX.759.837-XX); Maria Eliene Coelho Ferreira Lastra (XXX.816.421-XX); Maria da Gloria Bezerra de Souza Marinho (XXX.386.307-XX); Maria de Fatima Vieira de Souza Ribeiro (XXX.777.547-XX); Rosemere Lisboa Miranda de Souza (XXX.269.737-XX); Rosenilda Mendes Galvao (XXX.887.314-XX); Tatiana Nascimento de Sant Anna (XXX.753.087-XX); Tatiane Juncks Lisboa Miranda (XXX.802.849-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.